Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Considerando a certidão de ID 13640227, na qual consta que este Conflito de Competência é repetição do Conflito de no 0700551.69.2020.8.07.0000, que também fora distribuído à minha relatoria e já se encontra em processamento, promova-se a Secretaria o cancelamento da presente distribuição. Comunique-se ao juízo suscitante. Publique-se.